Tribunal: TJDFT
Processo: 0706601-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 180, caput, do CP – receptação -, teve, em 12.2.20, a prisão convertida em preventiva (ID 15091879, p. 17/8). Na audiência de custódia, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva considerou: “(...) Em que pese o fato, por si só, não justificar a prisão preventiva do agente, é preciso considerar o intenso envolvimento do autuado com a prática delitiva. O autuado possui diversas condenações por roubos e furtos estando ainda em cumprimento de pena em prisão domiciliar, conforme processos de números 2012.01.1.0148058-9, 2016.01.1.011178-4, 2014.08.1.007391-5, 2019.08.1.000055-5. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública.” (ID 8547644, p. 36) O paciente já foi condenado, por sentença transitada em julgado, por crimes de roubo tentado e furto (três vezes) (IDs 15108729). Foi colocado em liberdade em abril do ano passado e voltou a delinquir em fevereiro deste ano (ID 15091879, p. 9). É dado, pois, à prática de crimes do patrimônio, fazendo, ao que tudo indica, desse meio de vida, o que evidencia sua periculosidade. Não bastasse, estava em prisão domiciliar quando cometeu o crime, ou seja, em gozo de benefício concedido pelo juízo da execução penal. E, assim, a prisão preventiva se justifica como garantia da ordem pública -- para prevenir a prática de novas infrações penais. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). O crime praticado – receptação - e a reiteração criminosa do paciente justificam a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública. As evidências são de que, em liberdade, o paciente continuará cometendo novos crimes. E o crime de receptação é daqueles que trazem intranquilidade à população do Distrito Federal, que, a cada dia, é atormentada com tais crimes, cujos autores, na maioria, fazem desse crime meio de vida. Não fossem os receptadores, sem dúvida alguma, haveria diminuição dos crimes contra o patrimônio. Eles alimentam tais crimes. Mostram-se, portanto, inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). No que tange ao alegado risco a integridade física do paciente, a Resolução n. 62 de 17.3.2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, recomenda a adoção de medidas cautelares a mulheres em situação de vulnerabilidade e a pessoas em estabelecimentos prisionais que estejam com ocupação superior à capacidade (art. 4o, I). O paciente não se encontra detido em estabelecimento que esteja com ocupação superior a capacidade. Ademais, com 25 anos, não faz parte do grupo de risco (Resolução n. 62, art. 1o, I). Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto ou aberto se preenchidos os requisitos legais da prisão, sobretudo se reincidente o paciente. Estão presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.